Tribunal: TJDFT
Processo: 0736218-43.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. TAXA ADMINISTRATIVA E CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS. EXCESSO DE EXECUÇÃO. INOCORRÊNCIA. COISA JULGADA. ADSTRIÇÃO AO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. DECISÃO MANTIDA.
1. O cumprimento de sentença destina-se à efetivação do título judicial formado na fase de conhecimento, sendo vedada a ampliação de seus limites objetivos ou a rediscussão de matérias não apreciadas na decisão exequenda, sob consequência de violação à coisa julgada (arts. 502, 503 e 509, §4o, do CPC/15).
2. O título executivo judicial condenou a FUNCEF ao pagamento das diferenças de complementação de aposentadoria decorrentes da aplicação do entendimento firmado no Tema 452 da repercussão geral do e. Supremo Tribunal Federal, sem determinar a dedução de taxas administrativas ou de contribuições extraordinárias.
3. Ainda que tais parcelas encontrem respaldo no regulamento do plano de benefícios e na Lei Complementar no 109/2001, não podem ser incluídas na fase de cumprimento de sentença, por não integrarem o conteúdo do título executivo nem terem sido objeto de deliberação na fase de conhecimento, devendo a execução restringir-se aos exatos contornos da condenação.
4. O equilíbrio atuarial do plano de benefícios, embora constitua princípio basilar da previdência complementar, não autoriza a modificação dos termos da condenação judicial transitada em julgado, pois a fase executiva não admite a inclusão de rubricas não previstas no título.
5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.